Tribunal: TJMT
Processo: 1021433-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021433-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELEZIL MARINA SOARES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos etc.
Defiro os benefícios da justiça gratuita em relação a este recurso, uma vez que a agravante comprovou os requisitos do art. 98 do CPC/15.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, se não suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito principal seja remetido à Comarca de Guiratinga/MT sem que antes este juízo ad quem possa se manifestar acerca do acerto ou desacerto de tal remessa.
Assim, conveniente que o cumprimento da decisão recorrida se dê após a análise colegiada deste recurso, a fim de se evitar que se desenvolvam atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais dispendioso ao Judiciário.
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, ficando, por ora, o juízo singular competente para dirimir eventuais questões de urgência.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora